Tribunal: STF
Processo: RE 1306037
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. RESOLUÇÃO Nº 5.295/10 DO DAER/RS. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CF.
    A Carta Magna é específica em imputar privativamente à União a competência para legislar sobre transporte. Sendo assim, certo é que a Resolução nº 4.107/04, editada pelo DAER/RS, limitando o uso dos veículos com mais de 20 anos de uso a certa quilometragem apresenta ilegalidade.
    AGRAVO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 22, XI, e 25, § 1°, da mesma Carta.
    O agravo merece acolhida. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 201.865/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, firmou o entendimento no sentido de que a regulamentação pelo ente estatal de transporte coletivo sob o regime de fretamento, no seu exercício do poder de polícia, não ofende a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido paradigma: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTADO-MEMBRO: PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ÔNIBUS: FRETAMENTO PARA FINS TURÍSTICOS: DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR. Decreto 29.912, de 1989, do Estado de São Paulo. 
    I - Fretamento de ônibus para o transporte com finalidade turística, ou para o atendimento do turismo no Estado. Transporte ocasional de turistas, que reclama regramento por parte do Estado-membro, com base no seu poder de polícia administrativa, com vistas à proteção dos turistas e do próprio turismo. CF, art. 25, § 1º. Inocorrência de ofensa à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). 
    II - RE conhecido e não provido”.
    Cito, também, caso análogo ao dos presentes autos, em recurso extraordinário também interposto pelo DAER/RS, no ARE 709.639/RS, de minha relatoria, cujo acórdão teve a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESTADO MEMBRO. PODER DE POLÍCIA. TRANSPORTE COLETIVO. FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO. SEGURANÇA DO USUÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Seguindo essa orientação, destaco, ainda, as seguintes decisões: AI 740.864/RS, RE 247.308/SP e RE 211.055/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 461.197/AL, Rel. Min. Ellen Gracie; ARE 742.929/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e RE 778.331/RS, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator